Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. VISITAS DA GENITORA. SUSPENSÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria milita no sentido de que a guarda compartilhada é regra, e a unilateral, exceção, que somente se justifica quando um dos genitores não a deseja.
1.1. No caso em análise, a despeito de o agravante possuir a guarda fática do filho, o mesmo concordou em atribuir a guarda do menor à genitora.
2. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina da criança.
2.1. Ausente a comprovação de tais requisitos, necessária dilação probatória para melhor definição da guarda e eventual suspensão das visitas da genitora ao menor, não sendo possível alteração nessa fase processual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.